Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUDO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 64, INCISO I, DO CP. 2a FASE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDENTE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato configuram maus antecedentes - RE 593818 (Tema n. 150 - repercussão geral).
2. Mantém-se a agravante da reincidência, uma vez demonstrado que, entre a extinção da punibilidade do crime pretérito e o cometimento do crime em apreço, não houve o transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável, pois, além de o réu ser reincidente, é portador de maus antecedentes.
4. Ainda que a reincidência do acusado não seja específica, é certo que tal fato, por si só, não é capaz de ensejar a substituição da reprimenda.
5. Recurso conhecido e desprovido.